Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727007-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SARAH LIDYANE DA SILVA SOUZA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Embora não tenha sido informada nos autos a perda superveniente do objeto do presente agravo, verifico que as partes chegaram a acordo relativo à demanda. De fato, observa-se da sentença de ID 134736250 dos autos do processo de referência que já houve, inclusive, homologação judicial da transação. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador